Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731565-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia contra o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Admito o conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, a fim de evitar tumulto processual. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator